Tribunal: TJDFT
Processo: 0722426-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DA AUTORA/APELANTE. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO. MÉRITO: ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS DA AUTORA/APELANTE E DO SEGUNDO RÉU/APELADO NÃO PROVIDOS.

1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. A autora, ora apelante/embargante, alega omissão no acórdão embargado e traz razões no sentido, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto reservado ao mérito recursal.

2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão (julgamento conforme o art. 942 do CPC), bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificadas as conclusões no sentido de rejeitar as preliminares de incompetência, de ilegitimidade passiva e de ofensa à coisa julgada, bem como a alegação de prescrição, negar provimento às apelações interpostas pelos réus e dar parcial provimento à apelação interposta pela autora. Nada a corrigir em sede de ambos os embargos de declaração.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.